Tribunal: TJSP
Processo: 1500517-27.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-27.2018.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: Jessé Cabral Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18298
Registro: 2020.0000618512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500517-27.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante JESSÉ
CABRAL DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-27.2018.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: Jessé Cabral Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18298
Receptação – Confissão extrajudicial confirmada
pela prova oral – Revelia em juízo – Autoria e
materialidade comprovadas – Dolo evidenciado –
condenação mantida – Pena e regime prisional
corretos – Recurso não provido.
Vistos.
JESSÉ CABRAL DIAS, qualificado nos autos, foi
denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Camile de Lima e Silva Bonilha, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Carapicuíba, como incurso no art. 180, §§ 1o e 2o, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão em regime
aberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária de 1
salário mínimo e proibição de frequentar bares, boates e congêneres, pelo
mesmo período da pena (fls. 103/105).
Isto porque, no dia 8 de outubro de 2018, por volta
das 8h20min, na Rua Diógenes Ribeiro de Lima, no 17, recebeu e expôs à
venda no exercício de atividade comercial irregular e clandestina, 2 cartões de
bilhete único conhecendo a origem criminosa daqueles objetos.
Inconformada
recorre
a
Defensoria
Pública
buscando a reversão do julgado, sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação, e de que o réu não agiu com dolo
(fls. 111/113).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-27.2018.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: Jessé Cabral Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18298
Recebido o recurso (fls. 102), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 116/122).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 132/138).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Jessé Cabral Dias
contra a r. sentença de fls. 103/105, que julgou procedente a ação penal e o
condenou, por infringência ao art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e 10 dias-
multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
De fato, preso em flagrante, na única oportunidade
em que foi ouvido o acusado admitiu que comprou os bilhetes fraudados na
Rua 25 de Março para revender e “ganhar dinheiro”, pois trabalha como
marreteiro nos trens (fls. 4), e tanto o policial civil Marcelo de Oliveira Calli,
como o agente de segurança da CPTM Wilson da Silva Nóbrega,
confirmaram este fato, pois apreenderam em poder do réu dois bilhetes únicos
que continham créditos em valor maior que o oficialmente registrado (fls. 2 e
3).
Como, então, o técnico do sistema de transporte da
SPTrans Aloísio Pereira da Silva Filho explicou que os créditos são
indevidamente inseridos nos cartões magnéticos através de “hackeamento” do
sistema, com uso de um computador e de um leitor compatível com a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-27.2018.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: Jessé Cabral Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18298
tecnologia “Mifare”, mas que, apesar de o bilhete único ser autêntico, é
possível constatar a fraude através do sistema próprio da SPTrans, calculando
o prejuízo suportado pela empresa, pela Prefeitura municipal e pelos
parceiros de integração - CPTM, Metrô e Via Amarela (fls. 30), somente estes
elementos já conferiam razoável certeza a propósito da procedência da
acusação.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, o
réu preferiu a revelia (fls. 102) e não tratou de desmentir os fatos, tampouco
de explicar os fortes indícios existentes contra ele, mas, de qualquer forma, a
prova oral tornou definitiva a sua responsabilidade.
Isso porque, tanto o policial civil como o agente de
segurança responsáveis pela prisão do acusado e pela apreensão dos bilhetes
fraudados na posse dele, ratificaram as palavras do inquérito e constataram,
inclusive por imagens das câmeras, que o réu comercializava as passagens
com créditos fraudados na linha de bloqueio da estação de Carapicuíba (mídia
de fls. 125 ).
Assim, como a materialidade do delito foi atestada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7/8), pelo relatório técnico da SPTrans
(fls. 9) e pelo parecer da gerência de comercialização e prevenção de fraude
da mencionada empresa (fls. 72/77), e tanto a autoria como a ciência da
ilicitude da origem dos bilhetes foram confirmadas pelo próprio acusado,
quando foi ouvido na delegacia de polícia, bem como pelas testemunhas
ouvidas em juízo, a condenação era mesmo a única solução possível para o
caso em questão.
Resta, então, analisar a pena imposta.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500517-27.2018.8.26.0542 -
Carapicuíba
Apelante: Jessé Cabral Dias
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18298
Mas, nem mesmo neste ponto a r. sentença comporta
reparo, pois a pena foi fixada no mínimo legal e, na ausência de qualquer
circunstância que justificasse o aumento, considerando ainda que a confissão
extrajudicial não poderia conduzir a pena para baixo do piso estabelecido
(Sum. no 231, do c. Superior Tribunal de Justiça), ficou definitiva em 3 anos
de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Por fim, estabelecido o regime aberto, e substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de nada mais pode
reclamar a Defesa.
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR